Tribunal: TJSP
Processo: 0045204-71.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO À LEI No 9.933/99 E À PORTARIA INMETRO No 38/2005 – CONDUTA IRREGULAR – OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Ação anulatória de AIIM lavrado por infração à legislação administrativa. Multa importa por infração aos artigos 1o e 5o da Lei no 9.933/99 e Portaria no 38/05 do INMETRO,

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO À LEI No 9.933/99 E À PORTARIA INMETRO No 38/2005 – CONDUTA IRREGULAR – OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Ação anulatória de AIIM lavrado por infração à legislação administrativa. Multa importa por infração aos artigos 1o e 5o da Lei no 9.933/99 e Portaria no 38/05 do INMETRO, editada no exercício de competência expressamente atribuída pela lei. Princípio da legalidade respeitado. Legalidade da autuação.
2. Vício no produto incontroverso. Procedimento administrativo regular com obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de ilegalidade na autuação ou no valor da multa. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045204-71.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPEM/SP, é apelado J. MAHFUZ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
2
VOTO No 27.562
APELAÇÃO No 0045204-71.2012.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO IPEM/SP
APELADA: J. MAHFUZ LTDA
Juiz de 1a instância: Marco Aurélio Gonçalves
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO
ANULATÓRIA

MULTA
ADMINISTRATIVA

INFRAÇÃO À LEI No 9.933/99 E À PORTARIA
INMETRO No 38/2005
CONDUTA IRREGULAR

OCORRÊNCIA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Ação anulatória de AIIM lavrado por infração à
legislação administrativa. Multa importa por infração aos
artigos 1o e 5o da Lei no 9.933/99 e Portaria no 38/05 do
INMETRO,
editada
no
exercício
de
competência
expressamente atribuída pela lei. Princípio da legalidade
respeitado. Legalidade da autuação.
2.
Vício
no
produto
incontroverso.
Procedimento
administrativo regular com obediência aos princípios do
contraditório e ampla defesa. Inexistência de ilegalidade na
autuação ou no valor da multa. Pedido improcedente.
Sentença reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 385/388, cujo relatório
se adota, julgou procedente pedido para declarar a nulidade do Auto de
Infração no 244148 e seus efeitos reflexos.
Inconformada apela a vencida objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a legalidade da
autuação, a efetiva ocorrência da infração e a responsabilidade solidária do
comerciante quanto aos vícios do produto. Aduz que o procedimento
administrativo foi realizado dentro da legalidade e em observância à Lei no
9.933/99 e legislação metrológica, constando na descrição da infração as
indicações dos dispositivos infringidos, tendo a apelada apresentado defesa
administrativa em observância aos princípios do contraditório e ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
3
defesa.
Recurso recebido e processado, com
contrarrazões, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão apelada foi proferida sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de
recurso à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art.
14 CPC/15).
Ressalvada a convicção do digno juiz
prolator da r. sentença, merece reforma a decisão atacada.
Trata-se de ação anulatória do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 244.148, relativo à comercialização de
bicicletas de uso infantil sem certificação e sem ostentar o selo de
identificação da conformidade aprovado no âmbito do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, tendo como fundamento legal o disposto nos
artigos 1o e 5o da Lei no 9.933/1999 e artigos 1o e 2o da Portaria INMETRO
no 38/05.
Postula-se o reconhecimento de nulidade
da autuação, arguindo-se para tanto ofensa ao princípio da legalidade
estrita por que a infração, no que tange ao comerciante, estaria prevista,
apenas, em portaria emitida por órgão da Administração.
Consequentemente, entende a apelante ser parte ilegítima para responder
pelo vício do produto, uma vez que indicou, quando intimada para tanto, o
fabricante do produto, “verdadeiro” responsável pela falha.
A questão posta nos autos refere-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
4
necessidade de “todos os bens comercializados no Brasil, insumos,
produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar
em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.”, nos
termos do art. 1o da Lei no 9.933/1999, que regula as competências do
CONMETRO e do INMETRO.
Necessário frisar que ambos os órgão
possuem competência legal para a expedição de regulamentos técnicos,
nos termos da lei:
Art. 2o O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - Conmetro, órgão colegiado da estrutura
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
criado pela Lei no 5.966, de 11 de dezembro de 1973, é
competente para expedir atos normativos e regulamentos
técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da
Conformidade de produtos, de processos e de serviços.
§ 1o Os
regulamentos
técnicos
deverão
dispor
sobre
características técnicas de insumos, produtos finais e serviços que
não constituam objeto da competência de outros órgãos e de
outras entidades da Administração Pública Federal, no que se
refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de
práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde
humana, animal e vegetal, e com o meio ambiente.
§ 2o Os regulamentos técnicos deverão considerar, quando
couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Art. 3o O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), autarquia vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei
no 5.966, de 1973, é competente para:
I - elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe
forem determinadas pelo Conmetro;
IV - exercer
poder
de
polícia
administrativa,
expedindo
regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade
de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam
objeto da competência de outros órgãos ou entidades da
administração
pública
federal,
abrangendo
os
seguintes
aspectos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
5
a) segurança;
b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;
c) proteção do meio ambiente; e
d) prevenção de práticas enganosas de comércio;
A lei atribui aos dois órgãos competência
para regular tecnicamente as características dos produtos sujeitos a
regulamentação técnica e atribui a todas as pessoas envolvidas na sua
fabricação e fornecimento ao consumidor o dever legal de seguir tais
normais:
Art. 5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar
serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar,
processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar,
acondicionar
ou
comercializar
bens
são
obrigadas
ao
cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos
normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive
regulamentos técnicos e administrativos.
Não há falar, assim, em ofensa ao princípio
da legalidade: a Portaria no 38/2005 foi editada em atendimento a claro
comando legal e seu conteúdo é de observância obrigatória pela apelada,
empresa comerciante de produto sujeito a regulamentação técnica, que não
pode, à evidência, arguir desconhecimento de seu conteúdo.
Nos termos do art. 4o da mesma lei, o
INMETRO delegou aos órgãos estaduais a execução de sua função de
fiscalização, cabendo, no Estado de São Paulo, ao Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo
IPEM fiscalizar a qualidade dos
produtos, ou seja, sua conformidade com as regras impostas pelas normas
metrológicas.
Afastado o argumento de que a portaria
não constitui instrumento adequado para instituir infração e estabelecer
sanções, torna-se nítida a legitimidade da apelada para responder pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
6
infração na qualidade de comerciante, pois assim previsto na Portaria no
38/2005, ressalvando-se que, em momento algum, a apelada nega a
ocorrência do fato que deu ensejo à autuação.
Depois de fiscalizado o estabelecimento
da apelada e verificada a ocorrência de ilegalidade, o IPEM aplicou uma
multa à empresa consubstanciada no AIIM no 244.148 por expor à venda
e/ou comercializar bicicleta infantil em desconformidade com ato normativo
expedido pelo INMETRO (artigos 1o e 2o da Portaria no 38/05), conduta
imputável exclusivamente a si e que não se confunde com a fabricação do
produto sem o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade
SBAC.
Irrelevante, assim, que tenha apresentado
notas fiscais de forma a bem identificar o fabricante que lhe forneceu o
produto viciado. Irrelevante, ressalve-se, para a subsistência de sua
responsabilidade como comerciante, pois seguramente o cumprimento da
exigência obstou a aplicação de outra sanção, desta vez por solidariedade à
responsabilidade de fabricante não identificado.
Inexiste,
com
a
devida
vênia
do
entendimento esposado pela r. sentença, generalidade na descrição da
conduta imputada à apelada no auto de infração. Os fatos são, na verdade,
claros e incontroversos. Desde o princípio a empresa sabe por que foi
autuada, batendo-se, apenas, pela impossibilidade de ser por ele
responsabilizada ou pelo montante da multa. E, como se sabe, a
necessidade da acusação ser minuciosa é pressuposto da garantia de
ampla defesa. Tendo esta sido exercida sem percalços, não há fundamento
para questionar a imputação.

Assim, não há que se falar em vício do
auto de infração, uma vez que descrita a irregularidade verificada em ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045204-71.2012.8.26.0576 -Voto no 27.562
7
fiscalizatório, com menção aos dispositivos legais violados, foi instaurado o
processo administrativo com respeito aos princípios constitucionais do
contraditório e a ampla defesa (fls. 303/369).
Por outro lado, inexiste qualquer caráter
confiscatório na multa aplicada, de cerca de R$ 2.500,00. Vale salientar,
aqui, que a empresa apelada possui capital social de mais de 20 milhões de
reais, com inúmeras filiais espalhadas pelo Estado de São Paulo.
Improcedente, sob todos os aspectos, o
pedido de anulação da multa imposta à apelada.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido, condenada a autora no
pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 20% do valor dado à
causa.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator